Tribunal: STF
Processo: RE 77898
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA AUMENTADA PELO DECRETO-LEI N.
333-67.
SE A MERCADORIA (COBRE ELETROLITICO) IMPORTADA DO CHILE SE
ENCONTRAVA LIVRE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, NÃO PASSA A
SER O IMPORTADOR ONERADO COM TAL ONUS TRIBUTÁRIO SE A ALIQUOTA FOI
AUMENTADA 5%, "AD VALOREM" PELO DECRETO-LEI N. 333-67.